Tribunal: CARF
Processo: 10820.000483/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/05/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.000483/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.120 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
EDITORA PESQUISA E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/05/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO
TRIBUNA FEDERAL.
Conforme declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal no
RE 595.838/SP, paradigma da Tese de Repercussão Geral 166: “É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 330 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.000483/2008-16
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000483/2008-16

Pois bem. Trata-se de NFLD DEBCAD No 35.798.647-4, contendo crédito
lançado em 31/07/2005 no montante original (sem juros e multa) de R$ 161.697,87, com ciência
do sujeito passivo em 04/09/2005, conforme aviso de recebimento de fls. 66 e que, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 44/45 e Relatório de Lançamentos de fls. 24/29, refere-se ao
levantamento: CO2 – COOPERATIVA – UNIMED, no período de 03/2000 a 12/2003 e 08/2004
a 05/2005.
No Relatório Fiscal a autoridade lançadora informa que foram lançadas as
contribuições destinadas à Seguridade Social incidentes sobre as notas fiscais/faturas emitidas
por empresa cooperativa de trabalho prestadora de serviços médicos ou odontológicos, no caso a
UNIMED ESTADO SP CONFEDERAÇÕES DE COOPERATIVA MÉDICA CNPJ
43.643.139/0001-66. Verifica-se pelas cópias das notas fiscais acostadas aos autos que foi
tomada como base de cálculo o valor total da fatura, lançado nos referidos "boletos" com o título
de "MENSALIDADE - ATOS COOPERATIVOS PRINC".
A autuada ofereceu defesa impugnando o lançamento em sua inteireza, consoante
fls. 72/100, na qual alega, em síntese:
1. Em preliminar, que os critérios para a determinação da base de cálculo do tributo estão
definidos no artigo 161 e 299 da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, devendo-se apurar
o valor correspondente aos materiais fornecidos e a remuneração pelos serviços prestados
por seus cooperados, sendo esta última a base de cálculo da incidência. Prossegue dizendo
que discrimina na fatura todos os valores dos atos cooperativos e material utilizado em
conformidade com a IN 100 e com o Decreto 3.048/1999.
2. No mérito, afirma que a Lei 9.876/1999 não é compatível com a nova redação do artigo
195, inciso I, da Constituição Federal, nos termos do quanto fora modificada pela Emenda
Constitucional n° 20, pois a contratação de serviços cooperativos por pessoa jurídica não
se encaixa em nenhuma fonte de custeio do artigo citado. Acrescenta que devem ser
afastadas também as hipóteses das alíneas "b" e "c" do inciso I, do artigo 195 da
Constituição Federal, respectivamente, pois o sujeito passivo é a empresa tomadora de
serviços sendo a receita bruta da cooperativa de trabalho e, de lucro igualmente não se
trata uma vez que a base de cálculo é o valor bruto do serviço prestado e não a receita
líquida.
3. Diz que, igualmente, referida contribuição não guarda nenhuma relação com a fonte de
custeio prevista na alínea "a", do inciso I, do artigo 195, da Constituição Federal, pois diz
respeito a rendimento auferido pela pessoa física em decorrência de serviços que prestar e,
a contribuição, tem como base de cálculo o valor bruto da nota fiscal que vier a ser emitida
pela cooperativa de trabalho. Conclui que o tributo em tela subsume-se ao artigo 195,
parágrafo 4o da Constituição Federal.
4. Aduz que a Lei 9.876/1999 colidiu com o artigo 154, inciso I, da Constituição Federal o
qual remete ao artigo 195, parágrafo 4°, da CF, por não ostentar natureza de lei
complementar.
5. Assevera que não há remuneração por parte da cooperativa aos seu cooperados, pois os
valores que ingressam na cooperativa pertencem aos próprios cooperados, na proporção da
sua produção, após deduzidas as despesas operacionais, não existindo no ramo cooperativo
a denominação "pagamento", "creditamento" ou "distribuição". Menciona que a
contratação de serviços prestados por cooperativas de trabalho é mais onerosa que do que
uma outra pessoa jurídica.
6. Corrobora que se trata de uma nova contribuição aplicada exclusivamente sobre as
cooperativas de trabalho, e não sobre todas as cooperativas, e a Constituição Federal em
seu artigo 150, inciso II, veda a qualquer uma das pessoas políticas instituir tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000483/2008-16

7. Consigna que a aplicação da Taxa SELIC como juros moratórios é ilegal e
inconstitucional, pois a Lei 9.065/1995 não encontra fundamento no artigo 161, parágrafo
1o, do Código Tributário Nacional o qual autoriza a definição de outra taxa de juros, desde
que contenha e reflita natureza moratória e não remuneratória. Defende que a taxa SELIC
deve ser substituída pelos juros previstos no artigo 161, parágrafo 1 o do Código
Tributário Nacional.
8. Argumenta que multa aplicada é ilegal, pois em termos jurídicos não se pode admitir a
exorbitante progressividade da qual é dotada a multa acrescida ao crédito executado.
Tendo em vista as alegações apresentadas na impugnação, foi realizada Diligência
Fiscal, para o Auditor Fiscal notificante informar a razão da utilização do valor total da fatura
como base de cálculo e, caso tenha havido equívoco quanto da determinação da base de cálculo,
elaborar demonstrativo para retificação do débito.
O Auditor Fiscal notificante apresentou Informação Fiscal onde diz que a base de
cálculo, no caso em análise, corresponde a 30% (trinta por cento) do valor das faturas.
A fim de retificar o débito o Auditor Fiscal apresenta planilha com a correção das
bases de cálculo e Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos.
Em 15/09/2006, como se vê às fls. 168/177, foi emitida pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Araçatuba/SP a Decisão-Notificação no 21.421.0/0214/2006, considerando a
impugnação, bem como o lançamento do crédito tributário, procedente em parte.
Observando o andamento do processo administrativo, como se vê às fls. 181/215 a
autuada apresenta recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que após tramitação
na Procuradoria, em razão da falta de apresentação de depósito recursal foi ao fim, conforme
pronunciamento da Procuradora Geral da União, constante de fls. 255/257, remetido à Receita
Federal do Brasil para prosseguimento do processo administrativo, com a apreciação do recurso,
já pelo órgão competente após alterações na legislação, no caso, o Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, hoje, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Conforme acórdão anexado às fls. 266/269 de no 2301-01.866/3a Câmara/1a
Turma Ordinária, datado de 11/02/2011, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela empresa, ANULANDO a DN-
Decisão Notificação n° 21.421.0/214/2006, (fls. 168/175) motivado na afronta ao contraditório e
à ampla defesa, pois entenderam que a decisão-notificação foi expedida sem conhecimento do
contribuinte acerca da retificação do lançamento.
O sujeito passivo foi intimado da decisão, conforme aviso de recebimento postal
acostado às fls. 281, oportunidade em que foi reaberto novo prazo de defesa.
A autuada ofereceu nova impugnação acostada às fls. 294/305 datada de
11/07/2012, onde em preliminar alega “que, embora à Administração Pública não caiba julgar
ilegalidade ou inconstitucionalidade, esta DEVE deixar de aplicar dispositivo legal que tenha
sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal,
consoante o disposto no artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF”.
Resume os seus pedidos nos seguintes itens:
I - A SUSPENSÃO do presente processo administrativo, em consonância com o
estabelecido no artigo 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e na Portaria n.- 01/2012, até que seja definitivamente julgada a Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2.594-DF, a qual objetiva a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação do
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000483/2008-16

artigo lo da Lei 9.876/99, tendo em vista que, acaso for declarado inconstitucional o
dispositivo legal mencionado, a contribuição previdenciária objeto da cobrança fiscal
em comento, deixará de existir por completa ausência de suporte legal;
II. Outrossim, caso entenda pelo prosseguimento do presente feito, requer que seja
DECLARADA a nulidade do lançamento fiscal realizado através do Auto de Infração e
Imposição de Multa em referência, tendo em vista tal ato estar em plena dissonância
com os dispositivos legais, ou, caso assim não se entenda, que seja DETERMINADA a
retificação no lançamento nos termos acima esposados, a fim de adequar a base de
cálculo considerada;
III. E ainda, que seja DETERMINADA a redução da multa em aplicada no percentual
de 50% (cinquenta por cento), para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos
da atual redação do artigo 35 da Lei n.s 8.212/1991, e em consonância com o disposto
no artigo 106, II, "c", do Código Tributário Nacional;
IV. Por fim, reitera-se todo o arguido e requerido na Impugnação já apresentada pela
Autuada, a qual encontra-se acostada às fls. 67/96, com exceção do recebimento de
intimações relativas ao presente feito, as quais requer que sejam realizadas em nome dos
atuais patronos: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI e EDGAR DE NICOLA
BECHARA, ambos com escritório na praça Dom José Gaspar, n.e 134 - cj. 142, São
Paulo-SP
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 330 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido, em
virtude da exclusão das competências 03/2000 a 08/2000, atingidas pela decadência. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/05/2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA ANULADA.
Cabe proferir novo acórdão atinente a processo cuja decisão de primeira instância foi
anulada pelo CARF.
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
No âmbito do lançamento por homologação, havendo algum pagamento, o prazo para
constituir de ofício o crédito tributário relativo a eventuais diferenças encontradas pelo
Fisco deve observar a regra de decadência estabelecida no artigo 150, § 4°, do CTN.
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA.
É devida, pela empresa contratante, a contribuição de quinze por cento sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe
são prestados por cooperados intermediados por cooperativas de trabalho.
RETIFICAÇÃO.
A constatação de elementos capazes de alterar o lançamento do crédito previdenciário
obriga a Administração Pública a promover sua retificação.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000483/2008-16

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 359 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de NFLD DEBCAD no 35.798.647-4, contendo crédito
lançado em 31/07/2005 no montante original (sem juros e multa) de R$ 161.697,87, com ciência
do sujeito passivo em 04/09/2005, conforme aviso de recebimento de fls. 66 e que, de acordo
com o Relatório Fiscal de fls. 44/45 e Relatório de Lançamentos de fls. 24/29, refere-se ao
levantamento: CO2 – COOPERATIVA – UNIMED, no período de 03/2000 a 12/2003 e 08/2004
a 05/2005.
O lançamento objeto desta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD,
possui como fundamento legal o artigo 22, IV, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei
n° 9.876/99, que estabeleceu a incidência de contribuição previdenciária à cargo das empresas, à
alíquota de quinze por cento sobre o valor dos serviços, incluídos em nota fiscal ou fatura, que
lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
A esse respeito, registro que o STF reconheceu a existência de repercussão geral
da questão constitucional suscitada no RE 595.838, acerca da contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, para o qual
firmou a Tese de Repercussão Geral 166:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da
nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Assim, existindo decisão definitiva do STF, submetida à sistemática da
repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor bruto
da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991), deve esta Turma reproduzir o conteúdo de tal
decisão em seus acórdãos.
Dessa forma, não resta outra alternativa senão o provimento do apelo recursal do
contribuinte, a fim de tornar insubsistente a acusação fiscal, sendo desnecessário o
enfrentamento das demais razões recursais.
Conclusão
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.120 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.000483/2008-16

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de tornar insubsistente a acusação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital